Tribunal: TCU
Processo: 002.720/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto por Maria Helena Alves contra o Acórdão 7783/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 7783/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.3.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados os concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, deve ser emitido novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.